Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE VALORES E INVESTIMENTOS EM CONTA DE UM DOS CÔNJUGES. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do CC, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”, devendo-se observar, como termo ad quem para a aferição do patrimônio a ser partilhado, a data da separação de fato entre os cônjuges.
2. Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, presumem-se que as dívidas contraídas durante a união foram revertidas em favor da família, independentemente da autorização do outro. A presunção, por sua vez, é relativa, ou seja, admite prova em contrário da parte interessada.
3. Uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as os resgates de aplicação financeira na conta em nome do autor não foram revertidas em benefício da família, mostra-se verossímil a conclusão de que os recursos foram utilizados em prol da administração do núcleo familiar.
4. Verificado que a empresa, aberta em nome da ré na constância do casamento, foi baixada, pelo motivo “Extinção por encerramento Liquidação Voluntária”, após a data da separação de fato, deve permanecer na partilha o patrimônio da empresa (ativos e passivos), na proporção de 50% para cada uma das partes.
5. Apelação conhecida e desprovida.